Tribunal: TJDFT
Processo: 0727244-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PARCELAS INADIMPLIDAS. APLICABILIDADE DO CDC. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DA REGRA ORDINÁRIA DO ART. 373 DO CPC. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de cobrança de mensalidades referentes à prestação de serviços educacionais. 1.1. Pretensão da ré de reforma da sentença. Afirma, em suma, que já quitou as parcelas em questão. Pede a minoração dos honorários de sucumbência arbitrados.
2. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. A relação de consumo, por si só, não implica na automática inversão do ônus da prova. De acordo com o art. 6o, VIII, do CDC, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor através da inversão do ônus da prova apenas ocorre, a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou comprovada a hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiências. 2.3. Aplicada a regra gera do art. 373, I e II, do CPC.
3. Tendo a apelada demonstrado a existência de vínculo contratual entre as partes, na medida em que há provas nos autos da efetiva prestação de serviços educacionais, incumbe à ré demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, em consonância com o art. 373, II, do CPC. 3.1. Em que pese a ré afirmar ter adimplido as prestações cobradas, não há nos autos a prova do alegado. Assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório.
4. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 4.1. Quanto ao valor dos honorários, o art. 85, §2o, CPC, estipula a fixação desta verba entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 4.2. Na hipótese, o juízo sentenciante arbitrou seguindo corretamente o regramento sobre a matéria. Assim, não é possível sua redução para patamar menor.
5. Apelo improvido.